Tribunal: TJDFT
Processo: 0710184-86.2020.8.07.0006
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. REITERAÇÃO CRIMINOSA. DOSIMETRIA. PERSONALIDADE. DECOTE DA ANÁLISE NEGATIVA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. MEDIDA NÃO RECOMENDÁVEL.
I - O STF pacificou o entendimento de que “a aplicação do princípio da insignificância, de modo a tornar a ação atípica, exige a satisfação, de forma concomitante, de certos requisitos, quais sejam, conduta minimamente ofensiva, ausência de periculosidade social da ação, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e lesão jurídica inexpressiva” (HC 114702/RS, Relator Min. Ricardo Lewandowski, 2a Turma, julgado em 18/06/2013, Dje 28/06/2013).
II - Demonstrado que o réu é contumaz na prática de delitos contra o patrimônio, ostentando condenação transitada em julgado por crime de roubo, outra condenação por furto que aguarda o trânsito, além de responder outras ações penais pelo mesmo delito, está demonstrada a reprovabilidade do comportamento do agente, que impede o reconhecimento da insignificância.
III - No julgamento do REsp 1.794.854/DF, na sistemática dos recursos repetitivos, o STJ estabeleceu o Tema 1077, com a seguinte tese: “Condenações criminais transitadas em julgado, não consideradas para caracterizar a reincidência, somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais, não se admitindo sua utilização para desabonar a personalidade ou a conduta social do agente.”
IV - Assim sendo, o histórico criminal do agente não pode ser utilizado para análise negativa da personalidade, sob o argumento de que seria voltada para a prática de crimes.
V - O STJ firmou entendimento que apenas a reincidência específica impede a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (AgRg no AREsp 1716664/SP). No mesmo julgado, porém, registrou que a condenação anterior por crime violento (roubo), informa que a medida não é socialmente recomendável.
VI - Recurso conhecido e parcialmente provido.